Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714448-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTE MARIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: STHEFANNY MIRELLE DE OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em nome próprio, em face do acórdão de ID 49184156, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, alegando que é necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão da não indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e da preclusão da matéria. Brasília, 29 de agosto de 2023 13:51:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador